Tribunal: CARF
Processo: 16327.914209/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/11/2006
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO CRE ́DITO. DARF. PEDIDO DE REVISA~O
Em casos de erros de preenchimento de PER/DCOMP, inclusive nas informac ̧o~es sobre a origem do cre ́dito e dados do DARF, compete ao contribuinte realizar a retificac ̧a~o da PER/DCOMP anteriormente a` emissa~o do Despacho Deciso ́rio para regularizar o erro. Proferido o despacho deciso ́rio na~o homologando o cre ́dito, em decorre^ncia do erro de preenchimento, caberia ao interessado apresentar novo pedido de restituic ̧a~o/compensac ̧a~o ou pedir revisa~o de ofi ́cio na pro ́pria delegacia. Na~o compete ao CARF fazer essa revisa~o, a` luz do enta~o vigente art. 77, IN SRF no 900/2008.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914209/2009-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.916 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2022
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/11/2006

Em caso
sobre a origem do

regularizar o erro. Profer

no 900/2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914209/2009-56
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914209/2009-56

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 140 a 154), interposto pelo Contribuinte, em
25 de maio de 2021, em face do Acórdão no 3402-008.207 (e-fls. 127 a 131), de 24 de março de
2021, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que
por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida tem a seguinte ementa:

Data do fato gerador: 08/11/2006
PER/DCOMP. ERRO DE

Em casos de erros de pree

contribuinte realizar a retific
ido o despacho dec

art. 77, IN SRF no 900/2008.
No Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 206 a 909), de 8 de
julho de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, deu seguimento ao recurso
interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da matéria “

( de ale )”.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 212 a 220), em 16 de agosto
de 2021. Requer que seja negado provimento do recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, deve ser conhecido.
O objeto da lide refere-se à informado incorretamente em
PER/
o".
O Contribuinte alega que cometeu erro no preenchimento da PER/DCOMP ao
indicar o DARF errado (Código de Receita 5869 no valor de R$ 833.792,54), sendo que o DARF
correto é o de Código de Receita: 5871 CPMF – Operação de Liquidação/Pagamento Valores
não Creditados em Conta do Beneficiário Valor: 187.052,56. Entende que a negativa de análise
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914209/2009-56

do direito de crédito, com o argumento de que o órgão julgador não tem competência para tal,
fere o princípio da verdade material e o art. 77 da IN RFB no 900/2008.
A Fazenda Nacional, em Contrarrazões, salienta que conforme a legislação de
regência “a demonstração de crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento da
apresentação da declaração de compensação, sob pena de desrespeito à própria natureza do
instituto da compensação”.
Na análise do pleito do Contribuinte, com as vênias devidas, verifica-se que não
lhe assiste razão. Cita-se trecho do voto proferido no acórdão objeto do recurso, de relatoria do
il. conselheiro Pedro Sousa Bispo, que serve como razões para decidir conforme estabelece o §
1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999:
A lide trata de direi

ti

Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher
incorretamente a DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de
comprovar o seu

Nesse passo, a Recorrente narra detalhadamente os fatos que ensejaram o
pagamento indevido:
(...)
Inicialm

Como se observa pela leitura dos autos, na PER/DCOMP
– CPMF –

administ
teria cometido

CPMF–

Como se perc

indisponibilidade e va
or ter preenchido a PER/DCOMP com dados
equivocados do DARF.

autoridade administrativa.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914209/2009-56

es de c

do art. 77, IN SRF no 900/2008. Proferido

ao CARF efetuar essa

-

Recorrente, no seu recurso, reconhece

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital